Tribunal: CVM
Processo: 19957.005174/2019-14
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente João Pedro Barroso do Nascimento
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.005174/2019-
14.

Data do julgamento: 11/10/2022

Relator: Presidente João Pedro Barroso do Nascimento

Acusados: Alex da Silva Jorge
Carlos da Silva Maduro
Gustavo Adolfo Magalhães Machado
João Pedro Cerva Themudo
Luiz Felipe Ribeiro Barbosa
Cristiane de Souza Veiga

Ementa: Prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, na modalidade
de front running, na forma conceituada pelo item II, “d”, da Instrução CVM n°
8/1979, em violação do item I da mesma Instrução. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de:

( i ) Alex Jorge à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$1.485.572,45 (um milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos
e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), equivalente a duas vezes
e meia o valor da vantagem econômica indevidamente obtida com as operações
irregulares44, corrigido pelo IPCA/IBGE, pelo uso de prática não equitativa, definida
no item II, “d”, da Instrução CVM no 8/1979 e vedada pelo item I da mesma
Instrução;

(ii) Carlos Maduro ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$
269.011,27 (duzentos e sessenta e nove mil e onze reais e vinte e sete
centavos), equivalente a duas vezes e meia o valor da vantagem econômica
indevidamente obtida com as operações irregulares, corrigido pelo IPCA/IBGE, pelo
uso de prática não equitativa, definida no item II, “d”, da Instrução CVM no 8/1979 e
vedada pelo item I da mesma Instrução;

Diário Eletrônico da CVM em
14/03/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 467 (1630830) SEI 19957.005174/2019-14 / pg. 1

(iii) Gustavo Machado à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$539.241,25 (quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e um
reais e vinte e cinco centavos), equivalente a duas vezes e meia o valor da
vantagem econômica indevidamente obtida com as operações irregulares, corrigido
pelo IPCA/IBGE, pelo uso de prática não equitativa, definida no item II, “d”, da
Instrução CVM no 8/1979 e vedada pelo item I da mesma Instrução;

(iv) João Themudo ao pagamento de multa pecuniária no valor de
R$268.056,77 (duzentos e sessenta e oito mil, cinquenta e seis reais e
setenta e sete centavos), equivalente a duas vezes e meia o valor da vantagem
econômica indevidamente obtida com as operações irregulares, corrigido pelo
IPCA/IBGE, pelo uso de prática não equitativa, definida no item II, “d”, da Instrução
CVM no 8/1979 e vedada pelo item I da mesma Instrução;

(v) Cristiane Veiga à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$44.115,27 (quarenta e quatro mil, cento e quinze reais e vinte e sete
centavos), equivalente a duas vezes e meia o valor da vantagem econômica
indevidamente obtida com as operações irregulares, corrigido pelo IPCA/IBGE, pelo
uso de prática não equitativa, definida no item II, “d”, da Instrução CVM no 8/1979 e
vedada pelo item I da mesma Instrução; e

(vi) Luiz Barbosa ao pagamento de multa pecuniária no valor de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) , pelo uso de prática não equitativa,
definida no item II, “d”, da Instrução CVM no 8/1979 e vedada pelo item I da mesma
Instrução.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Presente
os
advogados Maria
Isabel
do
Prado
Bocater,
representando Carlos
Maduro; Ismael Aversani Júnior, representado Luiz Felipe
Barbosa; e Rita Scarponi, representando João Themudo, Cristiane Veiga, Gustavo
Machado e Alex Jorge.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Otto Lobo, João Carlos Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro
Nascimento, que presidiu a Sessão.

Extrato de Sessão de Julgamento 467 (1630830) SEI 19957.005174/2019-14 / pg. 2

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 28/11/2022, às 09:38, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 28/11/2022, às 09:41, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 06/01/2023, às 16:27, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 14/03/2023, às 11:03, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1630830 e o código CRC 7D795D6F.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1630830 and the "Código CRC" 7D795D6F.
Extrato de Sessão de Julgamento 467 (1630830) SEI 19957.005174/2019-14 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005174/2019-14
Página 1 de 10

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.005174/2019-14
Reg. Col. o 2430/21

Acusados: Alex da Silva Jorge
Carlos da Silva Maduro
Gustavo Adolfo Magalhães Machado
João Pedro Cerva Themudo
Luiz Felipe Ribeiro Barbosa
Cristiane de Souza Veiga
Assunto:
Embargos de declaração contra decisão condenatória no
âmbito de Processo Administrativo Sancionador
Relator:
João Pedro Nascimento

RELATÓRIO

1.
Trata-se de embargos de declaração (“Embargos”) opostos por Alex da Silva
Jorge, Carlos da Silva Maduro, Cristiane de Souza Veiga, Gustavo Adolfo Magalhães
Machado e João Pedro Cerva Themudo (em conjunto, “Requerentes”), contra decisão
condenatória proferida no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM no
19957.005174/2019-14 (“PAS”), na Sessão de Julgamento havida em 11/10/20221.

2.
Naquela ocasião, por unanimidade de votos, o Colegiado decidiu pela condenação
dos Requerentes à penalidade de multa pecuniária em razão do uso de prática não
equitativa, na modalidade de front running, em operações envolvendo a Fundação Petros
(“Petros”)2.

1 Doc. 1630830.
2 Conforme Extrato de Sessão de Julgamento de 11/10/2022 (Doc. 1630830), o Colegiado, por unanimidade
de votos, decidiu pela condenação de: “(i) Alex Jorge à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$1.485.572,45 (um milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta
e cinco centavos), equivalente a duas vezes e meia o valor da vantagem econômica indevidamente obtida
com as operações irregulares44, corrigido pelo IPCA/IBGE, pelo uso de prática não equitativa, definida
Voto PTE (1754584) SEI 19957.005174/2019-14 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005174/2019-14
Página 2 de 10

3.
Em seus Embargos, os Requerentes argumentam que:

(i)
Os embargos opostos contra a decisão condenatória proferida no âmbito
do processo administrativo sancionador em epígrafe seriam cabíveis,
uma vez que visam “suprir a omissão de ponto sobre o qual era dever
do julgador se manifestar”3;

(ii)
Nesse sentido, sustentam que “em que pese a ausência de previsão
expressa na norma da CVM sobre os embargos de declaração, tanto a
informalidade que rege o processo administrativo, quanto a Lei no
9.784/99, admitem o seu cabimento, para proteger os direitos dos
particulares e garantir segurança aos administrados”4;

(iii)
“A Decisão ora recorrida, ao fixar as multas pecuniárias aplicadas aos
acusados, atualizou o valor das supostas vantagens econômicas

no item II, “d”, da Instrução CVM no 8/1979 e vedada pelo item I da mesma Instrução; (ii) Carlos Maduro
ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 269.011,27 (duzentos e sessenta e nove mil e onze reais
e vinte e sete centavos), equivalente a duas vezes e meia o valor da vantagem econômica indevidamente
obtida com as operações irregulares, corrigido pelo IPCA/IBGE, pelo uso de prática não equitativa,
definida no item II, “d”, da Instrução CVM no 8/1979 e vedada pelo item I da mesma Instrução; (iii)
Gustavo Machado à penalidade de multa pecuniária no valor de R$539.241,25 (quinhentos e trinta e nove
mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente a duas vezes e meia o valor da
vantagem econômica indevidamente obtida com as operações irregulares, corrigido pelo IPCA/IBGE, pelo
uso de prática não equitativa, definida no item II, “d”, da Instrução CVM no 8/1979 e vedada pelo item I
da mesma Instrução;(iv) João Themudo ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$268.056,77
(duzentos e sessenta e oito mil, cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), equivalente a duas vezes e
meia o valor da vantagem econômica indevidamente obtida com as operações irregulares, corrigido pelo
IPCA/IBGE, pelo uso de prática não equitativa, definida no item II, “d”, da Instrução CVM no 8/1979 e
vedada pelo item I da mesma Instrução; (v) Cristiane Veiga à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$44.115,27 (quarenta e quatro mil, cento e quinze reais e vinte e sete centavos), equivalente a duas vezes
e meia o valor da vantagem econômica indevidamente obtida com as operações irregulares, corrigido pelo
IPCA/IBGE, pelo uso de prática não equitativa, definida no item II, “d”, da Instrução CVM no 8/1979 e
vedada pelo item I da mesma Instrução; e (vi) Luiz Barbosa ao pagamento de multa pecuniária no valor
de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) , pelo uso de prática não equitativa, definida no item II, “d”, da
Instrução CVM no 8/1979 e vedada pelo item I da mesma Instrução”.
3 Doc. 1741445, §12.
4 Doc. 1741445, §10.
Voto PTE (1754584) SEI 19957.005174/2019-14 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005174/2019-14
Página 3 de 10

obtidas, com as operações tidas como irregulares, pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (‘IPCA’)” 5;

(iv)
A decisão embargada teria violado o princípio da motivação dos atos
administrativos, na medida em que “não apresentou o fundamento legal
para a atualização do referido valor no período”6;

(v)
Ainda, a decisão teria sido omissa ao deixar de apontar o dispositivo
legal para proceder a correção monetária pretendida, ensejando a
revisão por parte do Colegiado desta CVM;

(vi)
“[A] correção monetária pelo IPCA do montante devido, no âmbito de
uma penalidade administrativa, fere frontalmente o Princípio da
Legalidade Estrita, tendo em vista a completa ausência de dispositivo
legal que a autorize”7; e

(vii)
“[S]endo a Decisão ilegal nesse ponto, é imprescindível a sua reforma
com fundamento no art. 53 da Lei no 9.784/99, para remover a
atualização monetária pelo IPCA dos valores das supostas vantagens
que foram utilizadas como base no cálculo das multas pecuniárias
aplicadas aos Requerentes”8.

4.
Por esses motivos, os Requerentes “esperam que os presentes Embargos de
Declaração sejam conhecidos e providos para sanar o equívoco da Decisão, com a
consequente retificação do valor das multas pecuniárias aplicadas”9.

É o breve relatório.

5 Doc. 1741445, §16.
6 Doc. 1741445, §§17-19.
7 Doc. 1447490, §29.
8 Doc. 1447490, §29.
9 Doc. 1447490, §33.
Voto PTE (1754584) SEI 19957.005174/2019-14 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005174/2019-14
Página 4 de 10

VOTO

5.
Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão
condenatória, em que se requer a retificação do valor das multas pecuniárias aplicadas no
âmbito do PAS em epígrafe.

6.
Em seus Embargos, os Requerentes fundamentam a pretendida retificação,
alegando, em suma: (i) a existência de omissão na decisão embargada, ao deixar de
apontar a base legal para atualização pelo IPCA dos valores das multas pecuniárias
aplicadas, ensejando a sua revisão com fundamento nos arts. 50, II,10 5611 e 6512 da Lei
no 9.784/1999; e (ii) a ilegalidade da atualização dos valores das multas pecuniárias
aplicadas pelo IPCA, ensejando a reforma da decisão neste ponto com fundamento no art.
53 da Lei no 9.784/199913.

7.
Entendo que nenhum dos fundamentos apresentados é aplicável ao presente
caso, razão pela qual os Embargos não devem ser conhecidos.

(i)
OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA

8.
Como reconhecem os próprios Requerentes14, a Resolução CVM no 45/2021,
que rege a tramitação dos processos administrativos sancionadores, não prevê expediente
semelhante a embargos de declaração ou pedido de reconsideração em face de decisão
condenatória.

9.
Observo que o pedido de reconsideração previsto no art. 10 da Resolução CVM

10 “Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando: [...] II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções”.
11 “Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito”.
12 “Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo,
a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a
inadequação da sanção aplicada”.
13 “Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”.
14 Doc. 1447490, §5.
Voto PTE (1754584) SEI 19957.005174/2019-14 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005174/2019-14
Página 5 de 10

no 46/2021 é expediente cabível contra decisões proferidas no âmbito de processos
administrativos não sancionadores, ante a existência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material ou de fato na decisão15.

10.
De todo modo, não identifico na decisão embargada qualquer omissão que a
torne passível de revisão com fundamento nos arts. 50, II, e 56 da Lei no 9.784/1999.

11.
As razões e os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão foram
apropriadamente expostos, tendo sido examinadas e valoradas as alegações da defesa.
Assim, a decisão foi adequadamente motivada, nos termos da Resolução CVM no 45/2021
e da Lei no 9.784/199916.

12.
Por certo, a exigência de motivação das decisões administrativas, não impõe que
seja indicada a referência legal que embasa absolutamente todos os argumentos contidos
nas decisões proferidas17. Tal visão excessivamente extensiva da motivação das decisões
administrativas não seria razoável, tampouco compatível com a sistemática do processo
administrativo sancionador.

13.
Observo também que as penalidades aplicadas no caso foram devidamente
acompanhadas: (i) da descrição individualizada da conduta; (ii) dos dispositivos
normativos infringidos; (iii) dos parâmetros e dos cálculos utilizados para quantificação

15 Cf. voto referente ao pedido de reconsideração apresentado no âmbito do PAS CVM no
19957.002315/2021-53, sob minha relatoria, j. em 08/11/2022. No mesmo sentido, o Colegiado, por
unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do pedido de reconsideração apresentado no PAS CVM no
19957.000238/2019-82, j. em 14/07/2020, considerando que esse tipo de pedido apenas tem cabimento “em
face de decisões do Colegiado proferidas em processo administrativo de natureza não sancionadora”.
16 Confira-se, por exemplo, trecho do voto proferido pelo então Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos
no Inquérito Administrativo CVM no TA-RJ2002/2405, Dir. Rel. Norma Parente, j. em 09/10/2003: “para
que uma decisão esteja devidamente motivada é necessário aferir-se se ela é integra, dialética, correta e
racional”.
17 “O princípio da motivação [...] não é um fim em si mesmo, pois transporta natureza instrumental de
garantia ao administrado do exercício do contraditório e da ampla defesa, daí não exigir do administrador
a elaboração de tratado ou longas digressões, bastando simples e concisa, desde que compreensível,
exposição das razões da decisão” (Agravo em Recurso Especial no 1.584.392 – SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, j. em 03/03/2020).
Voto PTE (1754584) SEI 19957.005174/2019-14 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005174/2019-14
Página 6 de 10

da multa pecuniária aplicada18, inclusive do índice empregado para atualização dos
valores das multas; e (iv) dos precedentes que embasaram a adoção dos referidos
parâmetros de quantificação.

14.
Especificamente, a atualização dos valores das multas pecuniárias pelo IPCA
seguiu procedimento de correção monetária amplamente adotado em numerosos
precedentes da Autarquia19, e com o devido amparo legal, como será detalhado na
próxima Seção.

15.
O presente caso tampouco se enquadra na hipótese do art. 65 da Lei no 9.784/99,
haja vista que o referido dispositivo apenas autoriza a administração a rever sanções
aplicadas “quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de
justificar a inadequação da sanção aplicada”. A toda evidência, a pretensão de revisão
dos valores das multas aplicadas não se baseia nesse fundamento.

16.
Por estas razões, discordo da alegação dos Requerentes de omissão na
fundamentação e de violação o princípio da motivação das decisões administrativas,
tendo a decisão embargada sido adequadamente motivada.

(ii)
ILEGALIDADE DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DAS MULTAS PELO IPCA

17.
O art. 53 da Lei no 9.784/99 tampouco dá suporte aos Embargos.

18.
O pedido de reforma da decisão com fundamento no referido artigo se baseia
em suposta ilegalidade no procedimento de atualização monetária pelo IPCA das sanções
pecuniárias aplicadas, ensejando a sua anulabilidade.

19.
Ocorre que a legalidade da correção monetária das multas aplicadas com base

18 No caso dos investidores condenados, o valor foi equivalente a “duas vezes e meia o valor da vantagem
econômica indevidamente obtida com as operações irregulares”.
19 Cf., nota de rodapé no 20 abaixo.
Voto PTE (1754584) SEI 19957.005174/2019-14 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005174/2019-14
Página 7 de 10

no IPCA é matéria pacífica na jurisprudência da CVM20 e do CRSFN21.

20.
A atualização monetária dos valores das sanções aplicadas pela CVM pelo IPCA
decorre da necessidade de garantir a efetividade da pena, notadamente em suas funções
dissuasória e repressiva, evitando a sua defasagem por efeitos inflacionários.

21.
Corroborando esse entendimento, faço referência às bem lançadas
manifestações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) sobre o tema:

(i)
O Parecer PGFN/CAF/NUCAF/CRSFN no 347/2022 destaca que a não
aplicação da atualização monetária acarretaria perda da referibilidade
real entre a penalidade e a infração cometida; e

(ii)
O Parecer PGFN/CAF/NUCAF/CRSFN no 309/2021 aponta que a
atualização das bases de cálculo das multas aplicadas “se dá com o fim
de se atender plenamente aos parâmetros contidos no art. 11, §1o da
Lei 6.385/1976 quando este procura vincular a correspondente multa
a valores referenciais às operações irregulares (valor da operação ou
emissão irregular; montante da vantagem econômica obtida ou da
perda evitada com o ilícito), reiterando-se, assim, a caudalosa
jurisprudência de tribunais superiores de que correção monetária não
representa qualquer acréscimo patrimonial e só procura compensar a
desvalorização monetária causada por períodos inflacionários: ‘A

20 A atualização dos valores das multas condenatórias pelo IPCA é prática bastante consolidada em diversos
precedentes deste Colegiado. Por exemplo, as multas pecuniárias aplicadas em condenações por uso de
prática não equitativa foram atualizadas pelo IPCA em : (i) PAS CVM no 35/00, Dir. Rel. Wladimir Castelo
Branco, j. em 12/04/2005; (ii) PAS CVM n° 01/2010, Dir. Rel. Tadeu Roberto Antunes, j. em 16/07/2013;
(iii) PAS CVM no RJ2017/646, Dir. Rel. Gustavo Tavares Borba, j. em 14/08/2018; (iv) PAS CVM No
19957.009351/2017-61, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 23/06/2020; (v) PAS CVM no
19957.011657/2019-40, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 12/01/2021; (vi) PAS CVM no SP2017/315, Dir.
Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 06/07/2021; e (vii) PAS CVM no 19957.001512/2020-74, Dir. Rel. Alexandre
Costa Rangel, j. em 14/12/2021.
21 Em 07/12/2021, em sua 455a sessão, o CRSFN julgou, por unanimidade, que as multas aplicadas pela
CVM em processos sancionadores devem ter a sua base atualizada pelo IPCA. Confira-se, a esse respeito,
os Processos no 10372.100268/2019-94, 10372.100247/2019-79 e 10372.100245/2019-80.
Voto PTE (1754584) SEI 19957.005174/2019-14 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005174/2019-14
Página 8 de 10

correção monetária não é um plus que se acrescenta ao crédito, mas
um minus que se evita’ (REsp 7.326/RS, Rel. Min. ATHOS GUSMÃO
CARNEIRO)”.

22.
Note-se ainda que a posição que prevaleceu, por maioria, no julgamento do
Recurso CRSFN no 10372.100175/2020-01, citado pelos Requerentes, foi também no
sentido da legalidade da correção monetária pelo IPCA em atualização das multas
aplicadas pela Autarquia. Essa posição já havia prevalecido no CRSFN, por unanimidade,
em outras ocasiões22.

23.
A respeito da base legal para adoção IPCA como regra geral de atualização
monetária, é especialmente elucidativo o voto condutor do Conselheiro Clóvis Monteiro
Ferreira da Silva Neto23 por ocasião do julgamento do Recurso CRSFN no
10372.100175/2020-01:

“Ressalte-se que a imposição de atualização monetária em condenações, tributos e multas
constitui verdadeiro Princípio Geral do Direito brasileiro, que não se restringe a
pretensões de índole indenizatória. Isso porque a correção monetária visa tão
somente restabelecer os valores nominais corroídos em períodos de inflação, sendo
que a sua incidência não representa ganho real. (...)

Com todo respeito, a interpretação conferida pelo Conselheiro Relator do presente caso
viola a literalidade do art. 11, § 1o, III, da Lei 6.385/1976. No intuito de seguir uma
suposta ‘estrita legalidade’, o Conselheiro Relator acabou concretizando uma norma que
efetivamente exclui, indevidamente, parte relevante do texto do dispositivo legal. Em
suma, a multa aplicada pelo Conselheiro Relator não corresponde, de fato, a um múltiplo
da vantagem econômica obtida, de modo que a base defasada pela inflação fica aquém
do que foi legalmente exigido.

Uma vez definida a premissa de que a base de cálculo da multa aplicada pela CVM
necessita de atualização monetária, resta saber qual é o índice aplicável. Nesse sentido,

22 Cf., nota de rodapé no 21.
23 Voto condutor do Conselheiro Clóvis Monteiro Ferreira da Silva Neto no julgamento do Recurso CRSFN
no 10372.100175/2020-01, Rel. Conselheiro Pedro Frade de Andrade, j. em 12/07/2022.
Voto PTE (1754584) SEI 19957.005174/2019-14 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005174/2019-14
Página 9 de 10

conforme esclarecido através do Expediente MEMO/CVM/GJU-1 no 13/03, a base
normativa para escolha do IPCA é o art. 8o, §2o da Lei 10.192/2001 c/c o art. 1o da
Resolução CMN 2.615/1999. Ou seja, na hipótese de não haver índice de preços
especificamente previsto, o IPCA funciona como regra geral de atualização monetária”.
(grifei)

24.
Assim, a meu ver, resta evidente que não se cuida de hipótese de anulação da
decisão com fundamento no art. 53 da Lei no 9.784/1999, uma vez que a decisão
embargada não está eivada de qualquer vício de legalidade, reconhecida a inconteste base
legal para correção monetária dos valores das multas pecuniárias aplicadas pelo IPCA.

CONCLUSÃO

25.
Pelas razões acima, concluo que os Embargos não têm cabimento, sendo certo
que os fundamentos apresentados pelos Requerentes não têm condão de ensejar a reforma
da decisão condenatória para retificação dos valores das multas aplicadas.

26.
Sem prejuízo, os acusados poderão recorrer da decisão condenatória proferida
por este Colegiado, por meio do recurso ao CRSFN previsto no Art. 70 da Resolução no
45/202124, com efeito suspensivo, de modo que não se procederá à cobranças das multas
aplicadas até que o recurso seja decidido.

27.
Tendo em vista o indeferimento dos Embargos, proponho, ainda, que seja
restituído aos Acusados o prazo para interposição do referido recurso ao CRSFN,
considerando como data inicial da contagem de tal prazo a data da intimação dos
Acusados da presente decisão.

24 “Art. 70. Da decisão condenatória do Colegiado cabe recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional com efeitos devolutivo e suspensivo, observado o disposto nos art. 71 e 72, a ser
interposto no prazo de 30 (trinta) dias corridos da intimação”.
Voto PTE (1754584) SEI 19957.005174/2019-14 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005174/2019-14
Página 10 de 10

28.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento dos presentes Embargos.

É como voto.
Rio de Janeiro, 4 de abril de 2023.

João Pedro Barroso do Nascimento
Presidente Relator
Voto PTE (1754584) SEI 19957.005174/2019-14 / pg. 13